Tribunal: STF
Processo: Inq 1769
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-01
Data de publicação: 2004-12-01

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. PECULATO. Código Penal, art. 312.
PRESCRIÇÃO: NÃO-OCORRÊNCIA. DENÚNCIA: CPP, art. 41. GOVERNADOR DE
ESTADO: Código Penal, art. 327. COISA JULGADA: NÃO-OCORRÊNCIA.
I. -
 A denúncia descreve crime em tese, crime de peculato -- Código
Penal, art. 312 -- e contém os requisitos inscritos no art. 41, CPP.
 Deve ser recebida, portanto.
II. - Prescrição: não-ocorrência,
presente a causa de aumento de pena inscrita no art. 327, § 2º, do
Código Penal.
III. - Coisa julgada: não-ocorrência, por isso que a
 decisão que manda arquivar inquérito ou peças de informação não
causa preclusão. Súmula 524-STF.
IV. - Denúncia recebida.